Tribunal: STF
Processo: ARE 1362763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Contribuição social. Empregador rural pessoa física. Receita bruta. Comercialização da produção. Lei 10.256/2001. Responsabilidade tributária. Sub-rogação. Art. 30, iv, da lei 8.212/1991. Tema em julgamento na adi 4.395. Suspensão nacional dos processos até conclusão do julgamento. Necessidade de sobrestamento. Retorno dos autos à origem. Embargos acolhidos. Efeitos infringentes.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso extraordinário que discute a constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em definir se, ante a decisão da ADI 4.395 que suspendeu o trâmite dos processos sobre a constitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento final da referida ação direta.



III. Razões de decidir



3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à  devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da  controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle  concentrado de constitucionalidade.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento final da ADI 4.395 e realizar novo juízo de admissibilidade.